Tribunal: TJES
Processo: 5001276-63.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO PROMOTORA – BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA contra sentença proferida nos autos de “ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais” ajuizada por VALDECI SOUZA SANGI. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e determinando o levantamento do valor consignado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida do empréstimo consignado e a responsabilidade da instituição financeira; (ii) definir a ocorrência de dano moral indenizável e o valor da reparação; (iii) estabelecer os critérios corretos para a repetição do indébito e a aplicação dos encargos legais sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, recaindo sobre ela o dever de demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu nos autos.

A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, não restando demonstrada a anuência ou ciência do recorrido acerca da operação.

Configurada a falha na prestação do serviço, a cobrança indevida justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 664.888/RS, sendo a contratação posterior à modulação temporal fixada (30.03.2021).

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, com impacto direto sobre sua subsistência, extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral.

Todavia, o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJES.

O levantamento da quantia previamente depositada em juízo pelo autor não caracteriza enriquecimento ilícito, pois será restituída à instituição financeira após o trânsito em julgado, conforme determinado na sentença.

Os encargos legais devem observar o disposto no art. 406, §1º, do CPC, aplicando-se a taxa SELIC como índice único de atualização (juros e correção monetária). Para os danos materiais, a incidência deve ocorrer desde o efetivo desembolso. Para os danos morais, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir da data do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, enseja a nulidade da contratação e responsabiliza objetivamente a instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro é devida quando ausente engano justificável, aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo sem prova de má-fé.

O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso é causa suficiente para configuração de dano moral indenizável, desde que evidenciado impacto relevante sobre sua subsistência.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista para compatibilização com os precedentes da Corte.

A taxa SELIC é o índice adequado para atualização de débitos judiciais nos termos do art. 406, §1º, do CPC, aplicando-se desde o desembolso (danos materiais) e desde o arbitramento (danos morais).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 406, §1º, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 664.888/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0000298-10.2016.8.08.0009, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 10.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5004562-91.2021.8.08.0014, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 27.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001276-63.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI SOUZA SANGI

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR DESIGNADO:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO PROMOTORA – BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA contra sentença proferida nos autos de “ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais” ajuizada por VALDECI SOUZA SANGI. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e determinando o levantamento do valor consignado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida do empréstimo consignado e a responsabilidade da instituição financeira; (ii) definir a ocorrência de dano moral indenizável e o valor da reparação; (iii) estabelecer os critérios corretos para a repetição do indébito e a aplicação dos encargos legais sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, recaindo sobre ela o dever de demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu nos autos.

A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, não restando demonstrada a anuência ou ciência do recorrido acerca da operação.

Configurada a falha na prestação do serviço, a cobrança indevida justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 664.888/RS, sendo a contratação posterior à modulação temporal fixada (30.03.2021).

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, com impacto direto sobre sua subsistência, extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral.

Todavia, o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJES.

O levantamento da quantia previamente depositada em juízo pelo autor não caracteriza enriquecimento ilícito, pois será restituída à instituição financeira após o trânsito em julgado, conforme determinado na sentença.

Os encargos legais devem observar o disposto no art. 406, §1º, do CPC, aplicando-se a taxa SELIC como índice único de atualização (juros e correção monetária). Para os danos materiais, a incidência deve ocorrer desde o efetivo desembolso. Para os danos morais, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir da data do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, enseja a nulidade da contratação e responsabiliza objetivamente a instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro é devida quando ausente engano justificável, aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo sem prova de má-fé.

O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso é causa suficiente para configuração de dano moral indenizável, desde que evidenciado impacto relevante sobre sua subsistência.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista para compatibilização com os precedentes da Corte.

A taxa SELIC é o índice adequado para atualização de débitos judiciais nos termos do art. 406, §1º, do CPC, aplicando-se desde o desembolso (danos materiais) e desde o arbitramento (danos morais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Após o voto de relatoria, divirjo parcialmente com relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Como se sabe, a simples contratação fraudulenta não enseja o reconhecimento de lesão extrapatrimonial, não se tratando de dano
in re ipsa
.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.650.225/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.

1. Inviável a esta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, analisar dispositivo constitucional apontado como violado, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. "A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.552.155/SE, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma,
julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Neste caso, porém, em se tratando de idoso, cujos descontos mensais incidiram em seus parcos rendimentos de aposentadoria, essenciais à sua subsistência, reputo configurado o dano moral.

Nada obstante, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a meu sentir, destoa da razoabilidade.

Entendo que a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA -
FINANCIAMENTO BANCÁRIO REALIZADO POR TERCEIRO – FRAUDE COMPROVADA
POR MEIO DE PROVA PERICIAL – FORTUITO INTERNO -
DANO MORAL CONFIGURADO
– REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, entendeu que a instituição financeira responde objetivamente no caso de fraudes ou delitos contra o sistema bancário que causem danos a terceiros ou correntistas, por enquadrarem-se na categoria de fortuito interno, fazendo parte do próprio risco do empreendimento. 2. Indene de dúvidas de que o serviço prestado foi defeituoso, na medida em que a apelante permitiu que pessoa não autorizada realizasse a alienação fiduciária de um veículo, passando-se pela autora da demanda. 3. A tese inicial restou confirmada pela prova pericial produzida que, às fls. 247/248, concluiu: “de acordo com o material questionado apresentado nas fls. 172 a 175 dos autos do Processo n. 0000298-10.2016.8.08.0009, são falsas as assinaturas/rubricas em nome de Lilian Maria de Jesus”. 4. Sendo o caso regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, não restando demonstrada qualquer circunstância capaz de afastar a responsabilidade pelo ilícito, deve ser reconhecida a culpa da instituição financeira. 5. Não há falar em inexistência de dano moral, pois, nos casos em que há negativação indevida, a jurisprudência entende que sua configuração é in re ipsa, ou seja, independe da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima.
6. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se também condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste órgão fracionário.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES. Apelação Cível nº 0000298-10.2016.8.08.0009. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 10/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. NATUREZA GRATUITA DO VALOR DEPOSITADO. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCAS DAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Por estar o recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.
2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. Precedentes deste Tribunal.
3) Deve ser determinada a restituição do indébito em dobro, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé. 4) Não prospera a tese do recorrente quanto a declaração da natureza gratuita do valor depositado na sua conta (tornando-se desnecessária a devolução), sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da sua parte, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do art. 39, do CDC. 5) Diante do parcial provimento do recurso e, consequente, reforma parcial da sentença, devem ser revistos os ônus de sucumbência fixados em sentença. 6) Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. (TJES. Apelação Cível nº 5004562-91.2021.8.08.0014. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 27/02/2023).

De conseguinte,
DIVIRJO
PARCIALMENTE

para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a indenização por danos morais nos termos deste voto.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão do parcial acolhimento do apelo.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BRADESCO PROMOTORA - BP PROMOTORA DE VENDA LTDA
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, a qual, nos autos da
“ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais”
contra si ajuizada por
VALDECI SOUZA SANGI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
confirmo a liminar e julgo parcialmente procedentes
os pedidos constantes na inicial, com fulcro no art.
487, I, do CPC, extinguindo o processo com julgamento do mérito
, para:

I)
Condenar
o banco requerido a pagar o valor de correspondente ao dobro dos descontos realizados no benefício de aposentadoria do requerente relativos ao contrato contestado nos autos, a ser apurado em liquidação de sentença, cujo período de contabilidade será do início dos descontos até a sua cessação por medida liminar. O valor a ser restituído terá correção monetária a contar do efetivo prejuízo com base no IPCA e juros de mora de acordo com a SELIC a contar da citação.

II)
Condenar
o banco requerido a pagar
danos morais
à parte autora no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária com base no IPCA a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a contar da citação.

III) Determino que, após o trânsito em julgado da ação, a requerida providencie o levantamento do valor de R$ 2.448,77 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) depositado em Id. 11078258.

[...]

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC”
.

Em suas razões recursais (ID 10878019), o recorrente, em resumo, sustenta que: (i)
“[...] a assinatura do contrato efetuado entre as partes e a assinatura dos documentos acostados pela parte autora à preambular são idênticas, o que demonstra a validade e legalidade do contrato firmado”;
(ii) não houve qualquer ato ilícito do apelante que pudesse causar o desfazimento do negócio jurídico; (iii) não há que se falar em repetição do indébito com base no art. 42, parágrafo único, do CPC; (iv) inexiste danos morais; e (v) em caso de eventual condenação, os valores disponibilizados pela parte requerida ao autor devem ser a ela revertidos, sob pena de enriquecimento ilícito do requerente.

Em contrarrazões (ID 10878023), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o autor
VALDECI SOUZA SANGI
ajuizou
“ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais”
em face de

BRADESCO PROMOTORA - BP PROMOTORA DE VENDA LTDA
sustentando, em suma, que notou que fora depositado em sua conta o valor de R$ 2.448,77 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Relata que, ao consultar o portal “Meu INSS”, verificou que foi realizado a inclusão de um empréstimo consignado pelo banco requerido, com início de descontos em julho de 2021.

Argumenta que não solicitou a contratação de nenhum empréstimo consignado, razão pela qual tentou administrativamente resolver este impasse, porém não obteve êxito.

Por este motivo, em sede liminar, pugna para o requerido seja compelido a suspender os descontos mensais em seu benefício previdenciário, bem como que seja autorizado o depósito judicial da quantia de R$ 2.448,77 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).

No mérito, pleiteou a confirmação da tutela, a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores referentes ao contrato, bem como indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular trâmite processual, inclusive com a realização da prova pericial para verificar a veracidade da assinatura apresentada no contrato contestado pelo autor, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Denota-se a necessidade de examinar se houve contratação regular da dívida objeto da lide e, via de consequência, se a eventual irregularidade praticada pela instituição financeira enseja condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

Após analisar detidamente a documentação acostada aos autos, entendo que o recurso não merece ser provido.

Como se sabe, as Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Nesse mesmo sentido é o que estabelece a Súmula 479 do STJ:

Súmula 479 do STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade ilidida nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.

Na hipótese vertente, a despeito da fundamentação adotada pela recorrente, entendo que a instituição financeira não produziu prova de que o pacto foi efetivamente firmado pelo recorrido.

Isso porque, diante da inversão do ônus da prova, cabia ao banco recorrente apresentar documentação capaz de demonstrar a legalidade na contratação da dívida.

A instituição financeira alega que o recorrido não trouxe aos autos nenhum tipo de elemento que permita comprovar defeito na prestação de serviços ou que a requerida tenha agido em desconformidade com os normativos legais vigentes.

Ocorre que, não há nos autos elementos que embasem as alegações da referida ré, notadamente quando a prova pericial grafotécnica realizada nos autos foi conclusiva quanto à inexistência de veracidade da assinatura do autor no contrato descrito na inicial, senão vejamos:

“Observa-se divergência quanto ao lançamento do grafismo observando os sinais mínimos observando características individualizadas de uso involuntário inerentes de cada punho escritor NÃO contendo proximidade morfológica dos caracteres gráficos confrontados, PEÇA MOTIVO e PADRÃO, onde nota-se divergência no polimorfismo, nos traçados, trejeitos, angulação, ataques, remates, alinhamento do traçado, inclinação da trajetória, espaçamento entre os sinais e momentos gráficos, traçados de ligação e evolução da escrita caracterizando que as assentadas nas PEÇAS MOTIVO não partiram do punho escritor da parte Autora” (ID 10878004 - fl. 39).

Diante disso, comprovada a falsidade na assinatura por meio de perícia grafotécnica, correta a decisão do juízo
a quo
em reconhecer a invalidade do contrato acostado no ID 10877732.

Em suma, os elementos de prova que foram acostados na contestação são incapazes de conferir legitimidade à contratação, de forma que não são suficientes para demonstrar que foi efetivamente o autor quem procedeu à contratação.

Sublinho que, ao revés do que alega o apelante, prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável. Confira-se:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida. Reconhecimento
. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores
. Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; 1002706-20.2021.8.26.0319, 38ª Câmara de Direito Privado Des. Rel. Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – EXEGESE DA SÚMULA 479, DO STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO – VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO E RAZOÁVEL [...] (TJPR; 0000324-83.2019.8.16.0169; 16ª Câmara Cível; Rel. Desª Maria Mércis Gomes Aniceto, Data: 27/09/2020)

Merece destaque que, na hipótese vertente, o apelado teve os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No que se refere a
restituição do indébito
, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC,
independe de má-fé
, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em
30.3.2021
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

No caso, por ter sido uma contratação efetuada em
junho de 2021
(ID 10877732), ou seja, posteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021), deve ser procedida a restituição em dobro.

De mais a mais, a sentença foi expressa no sentido de que, após o trânsito em julgado, fica a parte apelante autorizada a proceder o levantamento do valor de R$ 2.448,47 (dois mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme já depositado judicialmente pelo autor (ID 10877722), não havendo que se falar, portanto, neste ponto, em qualquer enriquecimento ilícito.

Por fim, saliento que
“os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, podendo ser apreciados, de ofício, pelo julgador sem que o exame configure julgamento extra petita”
(STJ; AgInt-AREsp 1.947.494; Proc. 2021/0228736-4; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 15/12/2021).

Assim, revela-se necessária a adequação do édito sentencial, de modo que: (i) sobre o valor dos descontos a serem restituídos pelo Apelante (prejuízo material), incidirão correção monetária e juros de mora a partir do desembolso (data do desconto de cada parcela em si considerada), com a aplicação exclusiva da taxa Selic (art. 406, §1º, CPC), que cumula ambos os encargos; e (ii) sobre a indenização por danos morais, incidirá juros de mora desde o evento danoso - contratação indevida - (súmula n. 54, STJ), com a aplicação da taxa Selic, deduzida a parcela atinente ao índice de correção monetária (art. 406, § 1º, CC), até a data do arbitramento, que será o termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), e momento a partir do qual deverá incidir, única e integralmente, a taxa Selic.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
BRADESCO PROMOTORA - BP PROMOTORA DE VENDA LTDA
,
para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

De ofício, procedo à adequação do édito sentencial, esclarecendo que (i) sobre o valor dos descontos a serem restituídos pelo banco Apelante (prejuízo material), incidirão correção monetária e juros de mora a partir do desembolso (data do desconto de cada parcela em si considerada), com a aplicação exclusiva da taxa Selic (art. 406, §1º, CPC), que cumula ambos os encargos; e (ii) sobre a indenização por danos morais, incidirá juros de mora desde o evento danoso (súmula n. 54, STJ), com a aplicação da taxa Selic, deduzida a parcela atinente ao índice de correção monetária (art. 406, § 1º, CC), até a data do arbitramento, que será o termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), e momento a partir do qual deverá incidir, única e integralmente, a taxa Selic.

Desprovido o recurso, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), passando a verba honorária a totalizar 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/01/2025 às 18:27:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55118721012025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001276-63.2021.8.08.0028
APELANTE: VALDECI SOUZA SANGI
APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
C
uida-
se de
apelação cível

interposto por
Bradesco Promo
to
ra – BP Promotora de Venda Ltda.
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, a qual, nos autos da
“ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais”
ajuizada por
Valdeci Souza Sangi
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O
E
minente Relator negou provimento ao recurso interposto pelo
B
radesco
P
romotora - BP Promotora de Venda Ltda., sob o fundamento de que ficou comprovada, por perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura do contrato questionado, configurando falha na prestação dos serviços bancários e justificando a
condenação à
devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. Reconheceu, ainda, a ocorrência de danos morais, mantendo a condenação do banco ao pagamento de indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Des. Fábio Brasil Nery deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por divergência surgida na interpretação da solução da questão deduzida em relação à indenização por danos morais, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões
a que chegou o
eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara,
reconhecendo a
falha na prestação dos serviços bancários
e o dever de imposto de
devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Por outro lado
,
assim como consignou o Eminente Des. Fábio Brasil Nery, por entender que o valor da indenização por danos morais fixad
a em
R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se revela
razoável,
reduzo-o para o quantum de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Por estas razões, assim como o fez o Eminente Des. Fábio Brasil Nery, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É

como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5001276-63.2021.8.08.0028

APELANTE: BRADESCO PROMOTORA – BP PROMOTORA DE VENDA LTDA

APELADA: VALDECI SOUZA SANGI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO -

VISTA

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Bradesco Promotora BP Promotora de Venda Ltda em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Valdeci Souza Sangi reconhecendo a contratação indevida de um empréstimo consignado em nome da parte apelada, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de oito mil reais.

Ao examinar o recurso da empresa apelante o Relator Desembargador Raphael Americano Camara conheceu e negou provimento ao referido recurso.

O Desembargador Fábio Brasil Nery divergiu apenas no que se refere a indenização por danos morais, reduzindo-o para cinco mil reais, cognição acompanhada pelo Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso.

Pedi vista dos autos a fim de aferir se a hipótese em julgamento possuía alguma particularidade capaz de subsidiar a manutenção da sentença integralmente. Contudo, não observei diferença capaz de subsidiar a fixação do dano moral em patamar superior ao que comumente esse órgão faz.

Nesse sentir, tal como evidenciado pelo voto divergente, a fim de manter a jurisprudência estável e coerente, conforme artigo 926 do CPC, entendo que a quantia de cinco mil reais revela-se adequada.

Sabemos que o critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, p
oderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa.

Assim, sem qualquer delonga, acompanho a divergência para conhecer e dar provimento ao recurso a fim de reduzir o montante a título de indenização por danos morais para cinco mil reais.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS